Tribunal: TJBA
Processo: 8003927-77.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003927-77.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, TACIA MAYARA DE FIGUEIREDO PACHECO, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: PATRICIA CARDOSO SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fixando reparação no valor de R$ 2.000,00, sem explicitar os critérios de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de definir o termo inicial e os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre a indenização por dano moral, à luz da legislação vigente.

III. Razões de decidir

3. Verificada a omissão do julgado quanto aos consectários legais da condenação, matéria de ordem pública suscetível de exame em embargos de declaração.

4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

5. A correção monetária do dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento.

6. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora a taxa Selic, deduzido o índice de correção.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “A omissão quanto à fixação dos critérios de juros de mora e correção monetária autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, devendo, após a Lei nº 14.905/2024, a indenização por dano moral ser atualizada pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, observando-se, quanto ao termo inicial dos juros, o evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC,
a
rts
.
389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação cível n.º
8003927-77.2021.8.05.0229
, figurando como embargante
MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e embargada
PATRÍCIA CARDOSO SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto condutor.